Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-83.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002628-83.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER ESTEVAM DA SILVA (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), DEYVID ALVES CARDOSO - CPF: 063.076.691-60 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA - CPF: 024.863.841-62 (VÍTIMA), ANAIDES RODRIGUES LIMA - CPF: 569.566.901-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER ESTEVAM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DEYVID E PROVEU PARCIALMENTE O DE MAIKON.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002628-83.2020.8.11.0064

APELANTE: MAIKON SOUZA RICKEN, DEYVID ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA “PETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS” SUSCITADA PELA PGJ – RÉU QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO PATRONO ANTERIOR] E APRESENTOU NOVAS TESES RECURSAIS – INVIABILIDADE – PREMISSAS DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – RECURSO DE DEYVID – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE NEGOU [NAS DUAS FASES] O SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME – CORRÉU CONFESSO QUE EXIMIU A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE – RECONHECIMENTOS FEITOS PELAS VÍTIMAS VICIADOS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT

– APELO DE MAIKON –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL –
IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MERA ALEGAÇÃO DO RÉU – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIABILIDADE – AGENTE QUE, JUNTAMENTE COM MAIS 3 INDIVÍDUOS, SEQUESTROU MÃE E IRMÃO DE SUPOSTO DEVEDOR PARA COBRAR DÍVIDA DE TERCEIRO – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL ATRIBUÍDO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – ADMISSÃO PARCIAL – JULGADO DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA –
RECURSO DE
DEYVID PROVIDO E APELO DE MAYCON PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A SUA PENA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STJ possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(HC 368.744/RS).

A nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico e pessoal] e a ausência de outros elementos de provas para a condenação justificam a absolvição de um dos agentes.

A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível
“somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP 0006247-65.2013.8.11.0064)

Não há se falar em exercício arbitrário das próprias razões quando o agente, juntamente com três indivíduos, invade a residência das vítimas para cobrar dívida de terceiro, sequestrando a mãe e o irmão do devedor, exigindo como resgaste, inclusive, valor superior ao suposto débito.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – valoradas corretamente pelo juiz da causa – justifica a majoração da pena basilar.

Se o agente admitiu parcialmente o delito imputado na denúncia, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002628-83.2020.8.11.0064

APELANTE: MAIKON SOUZA RICKEN, DEYVID ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por DEYVID ALVES CARDOSO e MAIKON SOUZA RICKEN, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado – art. 159,
caput
, c/c. o art. 70 (três vítimas), ambos do CP.

DEYVID ALVES CARDOSO suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, por
“quebra da incomunicabilidade de testemunhas/vítimas”
, haja vista que
“as testemunhas arroladas pela acusação participaram da audiência no mesmo ambiente familiar (na mesma residência), sem utilização de sala passiva”
, prejudicando o reconhecimento pessoal, o que justifica a sua absolvição. No mérito, requer: a) a desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para o crime previsto no art. 158, § 3o, do CP, sob a assertiva de que houve apenas constrangimento às vítimas, com o intuito de recebimento
“de uma dívida em dinheiro contraída pela a testemunha Marcos Wender Rodrigues Moura (filho e irmão das vítimas)”
; b) a
“aplicação do art. 15 do CP ou o reconhecimento de circunstância atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal”
, considerando que
“os acusados voluntariamente desistiram de continuar com a conduta criminosa, retirando-se do local e abandonando as vítimas em meio ao matagal”
; c) a fixação do regime prisional semiaberto.

MAIKON SOUZA RICKEN pugna pela absolvição por aplicação da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, tendo em vista que
“foi coagido a participar do crime pelos corréus, os quais alegavam que faziam parte da facção Comando Vermelho”
. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), porquanto
“buscava receber uma dívida legítima, ou seja, não pretendia obter vantagem indevida, mas sim, sabidamente devida”
. Alternativamente, pede a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

Após o parecer, o apelante DEYVID ALVES CARDOSO constituiu novos advogados e formulou
“PETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO/ADENDO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO”
, aduzindo os seguintes argumentos: a) há nulidade dos reconhecimentos realizados na delegacia [fotográfico] e em Juízo [pessoalmente], porquanto na fase extrajudicial
“somente uma foto dele foi mostrada à suposta vítima Anaídes”
, de modo que,
“ainda que posteriormente este reconhecimento tenha sido confirmado em Juízo”
, houve violação do art. 226 do CPP; b)
“o reconhecimento judicial também foi maculado pelo fato de as três supostas vítimas terem sido colocadas na mesma sala, juntas, no momento das inquirições e dos reconhecimentos”
; c) a identificação efetivada em Juízo pela vítima Anaídes também é inválida, porquanto, além de ela ter
“dito que quem procedeu o reconhecimento na delegacia teria sido seu filho Regis, pois estava sem óculos”
, constata-se que
“ela ficou vários minutos visualizando o recorrente junto a outros dois presos, podendo conversar com um de seus filhos e discutir entre eles qual deveria ser reconhecido”
; d) caso não reconhecidas as nulidades, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, porque, além da negativação inidônea de circunstâncias judiciais desfavoráveis, “
não houve pedido expresso do parquet”
para majorar a pena basilar,
“o que denotaria julgamento ultra petita e clara violação do princípio acusatório”
.

Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo não conhecimento da petição de complementação das razões recursais”
.

Determina-se
a intimação da Defensoria Pública para assumir a representação processual do apelante MAIKON SOUZA RICKEN, porquanto, após a apresentação das suas razões recursais, o seu advogado renunciou do mandato, e ele, mesmo intimado, não constituiu novo patrono (ID. 71928104).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002628-83.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo não conhecimento da petição de complementação das razões recursais”
apresentada pelo réu DEYVID ALVES CARDOSO, por afronta ao princípio do devido processo legal, considerando que,
“tendo o recorrente já interposto o recurso de apelação, com o regular oferecimento das razões recursais, é vedada a apresentação de nova petição visando a complementar o arrazoado, diante da ocorrência da preclusão consumativa”
.

É trivial que depois de oferecidas as razões recursais, o réu pode constituir novo defensor, o qual, entretanto, assume o processo no estado em que se encontra, podendo até sustentar oralmente, mas não apresentar novas razões ou “petição de complementação das razões recursais”.

O STJ possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação,
o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
”
(HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 22/02/2017).

Destaco, ainda, o seguinte trecho do acórdão supracitado:

“No caso dos autos,
a defesa então constituída pelos pacientes recorreu tempestivamente do édito repressivo
,
inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu a petição apresentada pelo novo patrono por eles contratado, na qual requereu
a retirada do reclamo de pauta para extração de cópias
, aditamento das razões recursais
e eventual juntada de documentos, notadamente em razão de o pleito haver sido formulado às vésperas do julgamento, que tramita com prioridade e foi incluído no regime de exceção. Precedentes. Ordem denegada.”

No mesmo sentido:

“Os advogados então constituídos pelos pacientes arrazoaram regular e tempestivamente o recurso,
sendo que durante o trâmite da apelação os novos causídicos por ele contratados ofertaram memoriais,
nos quais suscitaram a ocorrência de violação aos princípios do non bis in idem e da consunção,
temas que não foram analisados pela Corte Estadual por terem sido arguidos por ocasião das razões recursais. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais em sede de memoriais, mesmo depois de haverem regularmente as ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
. Precedente. (...). Ordem denegada.”
(STJ, HC 275.909/MG,

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Com efeito, impõe-se o não conhecimento da “petição de complementação das razões recursais” apresentada pelos novos patronos do réu DEYVID ALVES CARDOSO.

Não obstante, por existir similaridade com o objeto das razões recursais oferecidas pelo advogado anterior, os argumentos aduzidos na referida petição serão apreciados, de ofício, no mérito do recurso
.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer da “petição de complementação das razões recursais” apresentada pelo réu DEYVID ALVES CARDOSO.

VOTO (MÉRITO)

Apesar de suscitada como preliminar pelo apelante
DEYVID ALVES CARDOSO
, a nulidade
das provas, por
“quebra da incomunicabilidade de testemunhas/vítimas”
e violação do art. 226 do CPP,
é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque o seu reconhecimento pelas vítimas foi utilizado para condenação.

A denúncia expõe que:

“No dia 18 de março de 2020, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua Marcelino Pereira, no 627, Bairro Vila Mineira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciados Maikon Souza Ricken, Deyvid Alves Cardoso e Cleber Estevam da Silva, com consciência e vontade, sequestraram as vítimas Regis Maxuel Rodrigues Moura e Anaíldes Rodrigues Lima, com o fim de obter a vantagem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da vítima Marcos Weder Rodrigues Moura, como condição e preço do resgate.

Segundo restou apurado, a vítima Marcos Weder Rodrigues Moura teria contraído uma dívida com o denunciado Maikon e, por falta de quitação, este ajustou-se com os acusados Deyvid, Cleber e, ainda, uma quarta pessoa não identificada, para cobrarem o débito.

Assim, na data do crime, os denunciados, residentes em Jaciara, deslocaram-se a esta cidade e Comarca de Rondonópolis, e aqui chegando, dirigiram-se à residência de Marcos. Apurou-se, que um dos acusados pulou o muro da casa e, empunhando uma arma de fogo, rendeu a vítima Regis, irmão de Marcos, fazendo com que ele abrisse o portão para a entrada dos outros três elementos.

Ressai dos autos, que, no interior da residência, os acusados reviraram diversos objetos e quebraram diversos pertences, sendo que a todo momento perguntavam pela vítima Marcos, que não estava no local. Por volta das 16h50min, ao chegar em casa, a vítima Anaíldes, mãe de Marcos, também foi rendida pelos increpados, e, então, as vítimas (Regis e Anaíldes) sofreram muitas ameaças e agressões, do tipo coronhadas.

Ato contínuo, os denunciados colocaram as vítimas no interior de um automóvel Fiat Strada e deslocaram-se a um cativeiro, localizado na região da Vila Olinda.

Importa mencionar, que, durante o trajeto, os denunciados amolavam uma faca e diziam que cortariam os dedos da vítima Regis e encaminhariam à vítima Marcos.

Passado algum tempo, todos retornaram ao carro e continuaram rodando pela zona rural, até que, em certo momento, levaram os ofendidos para uma região de mata, onde os deixaram amarrados e, em seguida, saíram do local. Pelo que se extrai dos autos (B.O.- fl. 11-V), em ato contínuo, os denunciados ligaram para a vítima Marcos e informaram que estavam em poder de sua mãe e do seu irmão, e, então, exigiram a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como condição/preço do resgate, tendo, inclusive, encaminhado-lhe um vídeo para provar o alegado.

Em certo momento, após muito esforço, a vítima Regis conseguiu se desamarrar e ajudar sua mãe, Anaíldes, e, então, passaram a caminhar na busca de ajuda, mas, sem êxito, acabaram por dormir em um pasto. Ao amanhecer, os ofendidos conseguiram auxilio para retornar, ocasião compareceram na delegacia de polícia para registrarem a ocorrência.”

Em razão da pluralidade de recursos, destaco, primeiramente, os elementos produzidos na instrução criminal para depois apreciar, separadamente, as pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que as vítimas Régis Maxuel Rodrigues Moura e Anaíldes Rodrigues Lima foram sequestradas, na residência delas, e levadas para um matagal por quatro indivíduos, os quais ligavam, sem identificação, para a vítima Marcos Weder Rodrigues Moura exigindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como condição/preço do resgate.

Diante do frustrado recebimento da quantia exigida, os indivíduos abandonaram as vítimas Régis e Anaíldes [algumas horas após o sequestro] e comunicaram a vítima Marcos Weder Rodrigues Moura o local onde elas estavam.

A vítima Marcos Weder Rodrigues Moura informou a autoridade policial que possuía dívidas com algumas pessoas, entre elas um indivíduo chamado Alex [morador de Jaciara], o qual, inclusive, já havia mandado outros sujeitos lhe cobrar, antes do sequestro.

Em Juízo, o agente policial, João Felipe Queiroz, esclareceu que, após a ocorrência do sequestro e da localização das vítimas Régis e Anaíldes, a vítima Marcos informou que suspeitava do réu MAIKON, que residia em Jaciara, oportunidade em que, após constatar que ele possuía um veículo em seu nome, entrou em contato com o pedágio [entre os trechos de Rondonópolis e Jaciara] e verificou que o citado automóvel esteve nesta cidade na data dos fatos, de modo que foi até o endereço do réu MAIKON em Jaciara. Revelou que, já na delegacia de Rondonópolis, o apelante MAIKON confessou que havia participado do sequestro, dizendo que teria feito isso porque a vítima Marcos lhe devia uma quantia, por conta de um golpe que caiu, e que precisava reaver esse dinheiro, pois pertencia ao patrão dele. Disse ainda que o réu MAIKON, na delegacia, relatou também que entrou em contato com o adolescente Mailton e o réu DEYVID, que também seriam credores da vítima Marcos, e combinaram de ir fazer essa ação de cobrança, juntamente com outro indivíduo que ele não sabia o nome. Declarou que, após os relatos do réu MAIKON, retornou à Jaciara para localizar o réu DEYVID, o qual, contudo, não foi encontrado, mas quando ficou sabendo que estava sendo procurado pela polícia, ele se apresentou no quartel da polícia militar de Jaciara, negando o seu envolvimento no crime. Por fim, disse que o adolescente Maiton não foi encontrado,
in verbis
:

“(...) foi uma senhora e um rapaz deficiente que foram sequestrados e depois que eles foram sequestrados, os sequestradores fizeram contato com o filho e o irmão das vítimas falando que queriam receber uma dívida (...) e indicando que estavam com as duas pessoas amarradas (...); os indivíduos falaram que abandonaram esse rapaz e a senhora na região da estrada do campo limpo e que eles deveriam ir lá buscar eles; ele [vítima Marcos] entrou em contato com a polícia militar e mostrou os áudios dos criminosos e nós começamos uma busca (...); as vítimas foram localizadas algumas horas depois (...); e passamos a levantar informações para identificar quem eram os suspeitos, o rapaz [vítima Marcos] falou que estava tendo problema com um rapaz de Jaciara e ele suspeitava que ele era um dos autores do sequestro (...) então a inteligência verificando o nome desse rapaz, chamado Maikon (...); e ele era proprietário de uma pick-up prata (...); e na posse da placa, entramos em contato com pedágio de Rondonópolis (...); o veículo tinha passado por Rondonópolis e retorno para Jaciara compatíveis com o horário que teria ocorrido o crime (...); nós fomos até a casa dele [réu Maikon], indagamos ele sobre o crime e ele confessou que havia participado, que fez isso porque o rapaz, que era filho da senhora sequestrada e o irmão, estaria devendo uma grande quantia em dinheiro para ele e que teria caído em um golpe, e que ele dependia de reaver esse dinheiro porque era do patrão dele, se ele não conseguisse esse dinheiro de volta, ele iria perder o emprego (...); ele disse que entrou em contato com outras pessoas através da internet e que seriam vítimas também desse rapaz que seria um golpista e combinado para fazer essa ação de cobrança (...); ele se deslocou no carro dele com estes indivíduos, que um deles era o adolescente Maiton (...); com outro indivíduo de nome Deyvid, que é morador de Jaciara, e um outro indivíduo que ele falou que não conhecia (...); isso foi na delegacia, na delegacia foi que ele nos identificou o Deyvid e o Maiton, nessa altura ele não tinha nos identificado os nomes ainda (...); aí voltamos para Jaciara para tentar localizar o Deyvid; incialmente, o Deyvid não foi encontrado, mas, depois que ele ficou sabendo que a gente estava procurando ele, ele se apresentou espontaneamente no quartel da polícia (...); a princípio negou participação, mas depois acabou confessando que tinha se deslocando para Rondonópolis junto com o Maiton e com os outros indivíduos (...); o Maiton não foi localizado (...).”

A vítima Marcos Weder Rodrigues Moura, ao ser ouvido em Juízo, declarou que, na data dos fatos, estava na casa de sua namorada, ocasião em que recebeu uma mensagem do celular da sua mãe, dizendo que não estava bem e chamando-o para casa, porém, desconfiou da mensagem, pois sua mãe nunca lhe chama pelo nome, sendo que, quando chegou ao local, sua mãe e seu irmão já não se encontravam, mas percebeu a residência toda revirada. Disse ainda que realmente tem uma dívida proveniente de uma venda de um carro, mas com um terceiro chamado Alex, e não com os réus. Revelou que o réu MAIKON, inclusive, havia presenciado a negociação da camionete com a pessoa de Alex, sendo que a dívida é no máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas na data dos fatos, os sequestradores, que não se identificaram, ligaram pedindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Informou que já conhecia os réus MAIKON e DEYVID, sendo conheceu este através do primeiro e da pessoa chamada Alex. Asseverou que os sequestradores, após algumas horas, soltaram sua mãe e seu irmão e falaram que tinha três dias para pagar a dívida. Revelou que não sabia identificar quem falava ao telefone no momento do sequestro. Asseverou que, após desconfiar dos réus MAYCON e DEYVID, mostrou fotos deles para a sua mãe e o seu irmão, os quais os reconheceram como sendo os sequestradores. Revelou que, antes da prisão dos acusados, encaminhou as fotografias e demais informações aos policiais, os quais também enviaram de volta fotos dos outros suspeitos [o Maiton e Cleber (absolvido)], que também foram identificados pela sua mãe e pelo seu irmão. Por fim, afirmou que seu irmão Régis possui certa deficiência física,
in verbis
:

“[O Maycon você conhece, certeza que foi ele, ele que ligou?] Eu tinha mostrado a foto dele para minha mãe, e dias antes ele foi no trabalho dela pra vender um cachorro (...); o Maycon e o Deyvid eu conheço pessoalmente (...). [Eles falavam que iam cortar dedo da sua mãe e do seu irmão?] Sim, falavam a todo momento e que iam matar minha mãe (...). [E essa dívida do que era?] Era uma dívida de uma venda de um carro (...), eu falei pra esse Alex esperar, que eu ia pagar ele (...); pelas palavras da minha mãe e do meu irmão, quem estava armado era o Deyvid e um outro rapaz moreninho, que eles era o mais agressivo (...), que o Maycon ele era o mais calmo, o Maycon trabalha para as pessoas com que eu fiz o negócio, inclusive no dia da negociação ele estava junto, ele me apresentou as pessoas (...); eles entravam em contato comigo pelo celular da minha mãe, não do deles (...); quem falava comigo no telefone não falava nome, toda hora mudava, um falava, depois outro falava, não era sempre a mesma pessoa que falava (...); não dava pra reconhecer a voz deles (...); na hora que eu vi a minha mãe, eu peguei a foto e falei: “mãe, é esse aqui?, aí ela falou que era; porque foi assim, enquanto estava aconteceu o sequestro, eu liguei para o Maycon e para o Deyvid perguntando se eles tinham feito alguma coisa, mas eles negaram. [Você tem dívidas com outras pessoas?] Sim, com mais duas pessoas, mas com elas já foram acertadas (...); eu tava crente que era eles, porque tinha dias que Maycon tava me ligando falando que queria me encontrar, aí eu falava pra ele que já tava conversando com o Alex, to pagando eles (...). [O senhor falou que conhecia o Deyvid e da onde o senhor o conhecia?] Eu conheci ele quando ele veio na cidade com o Alex e eu conheci ele também através do Maycon (...). [Como o senhor pode afirmar que quem estava com a arma era o Deyvid?] Porque o único gordinho que tinha era o Deyvid, e porque eu mostrei a foto do Deyvid pro meu irmão e pra minha mãe (...). [Então o senhor está deduzindo que foi ele?] Ele estava com a arma sim, minha mãe confirmou que foi ele e o outro, eles ficavam trocando. [Mas na delegacia sua mãe disse que quem estava com a arma era outra pessoa?] Não tenho conhecimento disso (...). [Essa questão de você ter mostrado fotografias para a sua mãe e seu irmão, como você obteve essas fotografias, foi através das redes sociais? E em que momento você mostrou essas fotos ?] Eu tenho o Maycon no whatsapp, tenho ele no facebook, e eu já conhecia o Deyvid, aí eu procurei eles no facebook (...), aí minha mãe reconheceu o Maycon, aí eu fui procurando, procurando o Deyvid e perguntei: ‘mãe, esse aqui também tava?’, ela falou que tava, aí nisso foi indo, indo, a polícia prendeu primeiro o Maycon (...), mas na hora que eu mostrei a foto, ela já reconheceu na hora (...). [Essas fotografias, esse momento de mostrar as fotografias, ainda não tinha acontecido a prisão de ninguém?] Não, não tinha acontecido a prisão de ninguém ainda (...). [Então como você já desconfiava por causa desse problema seu, aí você resolveu mostrar as fotografias?] Isso, na hora ela já reconheceu o Maycon. [Depois você entrou no facebook do Maycon, encontrou a foto do Deyvid, e ela reconheceu o Deyvid?] Isso (...); aí eu mandei tudinho pro investigador (...); meia noite, eu vi o Deyvid postando um cigarro e um isqueiro rosa (...) aí nisso eu vim aqui em casa tudo revirado, aí eu fui no meu guarda-roupa e o meu cigarro não tava mais, aí nesse momento eu falei que o Deyvid tava no meio, só que nisso eles já tinham deixado a minha mãe lá no campo limpo e ido embora (...). [E você chegou a passar todas essas informações a polícia?] Sim, todas (...); quando a polícia prendeu o Cleber, os policiais mandaram foto dele (...), meu irmão agora tá na dúvida desse Cleber, mas quando eu mostrei a foto no dia ele falou que ele tava junto, só que na hora eles não ficavam mostrando muito o rosto, porque eles não mostraram o rosto né (...), teve um outro rapaz que a gente foi atrás, que a polícia mandou a foto, e na hora a minha mãe reconheceu, um tal de Maiton (...). [Você disse que na hora o seu irmão tava atordoado? E a sua mãe como estava?] O meu irmão tem um certo problema, ele nasceu deficiente, a minha mãe reconheceu o Cleber (...).”

A vítima Anaíldes Rodrigues Lima, ao ser inquirida em Juízo, narrou como ocorreram os fatos e afirmou que, no momento do delito, identificou o réu MAYCON e o adolescente Maiton, pois já os conheciam, mas o DEYVEID reconheceu somente após seu filho Marcos lhe mostrar uma fotografia dele. Revelou que na delegacia não conseguiu identificar as fotografias de ninguém, pois estava sem óculos. Declarou ainda que ela e seu filho Régis foram agredidos com coronhadas na cabeça pelos sequestradores, os quais, inclusive, falavam que iria cortar o dedo de Régis e mandar para seu filho Marcos,
in verbis
:

“[Eles chegaram a bater na senhora?] Sim, me deram coronhadas (...); o que reconheci foi só esse que foi no meu serviço vender cachorro e esse outro que irmão da minha amiga, que é o Maycon e o Maiton. [A senhora chegou a reconhecer o Deyvid?] Não, eu reconheci depois (...); lá na hora a gente não podia levantar a cabeça, que eles batiam na minha cabeça; no CISC eu não olhei, eu tava sem óculos, eles levaram os meus óculos no dia do assalto, a gente ficou no escuro (...). [A senhora viu o rosto de todos os sequestradores?] Eu vi, mas não de todos, desses outros dois eu não posse dizer muito bem (...), alguns eu vi pouco, por que quase não olhava, por isso eu fiquei em dúvida (...). [O filho da senhora Marcos ele mostrou fotos para senhora?] Sim, mostrou de todos (...). [Na delegacia a senhora viu pessoalmente os acusados?] Não, mostrou só a foto para nós, mas eu sem óculos não conheci não (...). [Foi a mesma foto que o seu filho Marcos mostrou para a senhora?] Foi uma foto pequena, não sei se foi a mesma (...), eu ainda falei pro policial que eu não ia conhecer nada, porque eu estava sem óculos. [Quando os policiais mostram as fotos para a senhora, a senhora estava sem óculos?] Eu estava sem óculos e não conseguia enxergar, aí eu mandei o Régis olhar (...). [A senhora conhecia o Deyvid antes dos fatos?] Não, eu só conhecia o Maiton (...). [A senhora hoje, depois dos fatos, a senhora ainda acha que o Deyvid é o outro rapaz da foto?] Olha, eu não sei não, para mim ele é o mesmo (...). [Ele era magrinho ou gordinho?] Tinha um gordinho e um magrinho, eu não sei qual ele era (...). [É para o Maycon que seu filho deve?] Não, é para um tal de Alex (...). [No dia do sequestro, o Maycon era agressivo?] Não, no começo não, mas depois ficou muito agressivo (...). [O Maycon estava armado?] Tinha um revólver e uma faca, cada hora ficava com um (...). [Quais eram os mais violentos?] Era o magrinho e o moreninho (...); era uma turma junto, todos mandavam (...); o Maycon dirigia o carro, mas depois ele ficou violento também (...). [Qual pessoa a senhora reconheceu com certeza, a senhora se recorda?] Não, só reconheci dois, o Maycon e o Maiton, o outro que eu fui reconhecer no outro dia pela foto que o Marcos me mostrou. [Se colocasse essas pessoas na frente da senhora hoje, a senhora teria condições de reconhecer?] Eu iria reconhecer sim (...).”

A vítima Régis Maxuel Rodrigues Moura, ao ser ouvido em Juízo, declarou que, na data dos fatos, entraram quatro indivíduos [armados] na sua residência, afirmando que seu irmão Marcos devia uma quantia em dinheiro para um deles. Disse ainda que ele e a sua mãe foram amarrados, colocados em um veículo e levados para o “meio do mato”. Descreveu que durante o trajeto foram agredidos, até que, após o decurso de determinado tempo, foram abandonados, onde conseguiram se desamarrar e saíram para pedir ajuda. Informou que reconheceu os acusados MAYCON e DEYVID após seu irmão Marcos e os policiais mostrarem as fotos deles. Disse que pensou inicialmente que o réu MAYCON era apenas um bandido, mas depois ficou sabendo que ele tinha interesse no pagamento da dívida que seu irmão Marcos tinha com alguém. Por fim, asseverou que os indivíduos entraram na sua residência de “cara limpa”.

Em Juízo, as vítimas Régis e Anaíldes reconheceram pessoalmente os réus MAYCON e DEYVID, após eles serem colocados ao lado de outros presos.

A mãe do réu MAIKON, Gueezeli de Souza, disse que não sabia nada sobre os fatos e que não acreditava que seu filho seria capaz de praticar o crime imputado, sobretudo porque ele nunca foi violento. Revelou que ficou sabendo, através da sua nora, que seu filho saiu de Jaciara para ir à Rondonópolis na companhia do réu DEYVID para irem atrás da pessoa de Marcos.

Nas duas fases, o apelante MAIKON negou a intenção de sequestrar as vítimas Aníldes e Régis, mas admitiu ter ido à procura da vítima Marcos em sua residência, quando então, nas imediações, encontrou três rapazes que também estavam atrás de Marcos, também por conta de dívidas, e estes indivíduos – sendo que um deles portava uma arma de fogo e o outro uma faca – adentraram na residência das vítimas, obrigando-o a acompanhá-los, como também a colocar as vítimas em seu veículo e conduzi-los até um local ermo. Reafirmou que não aderiu a vontade de tais indivíduos, inclusive pedia para que resolvessem da melhor forma possível, mas eles não atenderam sua vontade. Asseverou também que, após a ação delituosa, os rapazes determinaram que ele os levassem até Jaciara, tendo então retornado a sua cidade na companhia deles, de sua namorada e do réu DEYVID, sem que estes indagassem sobre quem seria aqueles rapazes. Afirmou que o réu DEYVID não participou da ação criminosa, tampouco foi à residência das vítimas, tendo ficado na casa de amigos deles. Declarou também que, na data dos fatos, a vítima Marcos lhe telefonou e perguntou se tinha sequestrado a mãe dele, mas negou dizendo que estava em Jaciara. Disse ainda que realmente tentou comprar um cachorro da vítima Anaídes antes da data do crime. Afirmou também que nenhum dos indivíduos que participou do crime se parecia com o réu DEYVID. Por fim, disse que acreditava que os indivíduos que estavam na residência da vítima Marcos, pertenciam a alguma facção criminosa.

Nas duas fases, o apelante DEYVID

negou a prática delitiva, afirmando que apenas teria ido à Rondonópolis com o réu MAIKON, juntamente com a esposa deste, para fazerem compras no supermercado, no entanto, logo que chegaram ao referido destino, MAIKON o deixou na casa de amigos e saiu sem dizer para onde iria, tendo retornado [algumas horas depois] com dois indivíduos que não conhecia, quando então voltaram para a Jaciara. Disse ainda que o seu único envolvimento na negociação da camionete foi de intermediar/repassar o número da vítima Marcos para o comprador [Alex]. Acrescentou também que o Marcos lhe telefonou no dia do crime, perguntando se o declarante tinha sequestrado a mãe dele, porém, negou de imediato. Revelou que, embora Marcos não lhe devesse nenhuma quantia, chegou a ligar para ele, em data pretérita, repreendendo-o em razão do golpe que ele aplicou na pessoa que indicou para comprar a mencionada camionete.

Do recurso de DEYVID ALVES CARDOSO

Das provas produzidas não se extrai, com absoluta certeza, que o apelante DEYVID tenha participado do sequestro das vítimas Régis e Anaíldes.

Primeiramente cabe ressaltar que, nas duas fases, o réu DEYVID negou o seu envolvimento no crime, ao passo que o apelante MAIKON [réu confesso] também eximiu a participação dele na empreitada criminosa.

Somado a isso, entendo que todos os reconhecimentos realizados nos autos em relação ao réu DEYVID foram viciados, não se prestando para autorizar a prolação do édito condenatório.

No tocante ao reconhecimento efetivado na fase extrajudicial, verifica-se que a vítima Marcos [que não estava presente durante a ação criminosa], antes da identificação dos sequestradores pela autoridade policial, retirou foto do réu DEYVID de redes sociais e a encaminhou para os agentes policiais, como também a mostrou para as vítimas Anaíldes e Régis, dizendo que ele poderia ser um dos responsáveis pelo sequestro, porquanto ele possuía relação com o seu credor chamado Alex.

Tudo indica também que a foto do réu DEYVID apresentada na delegacia às vítimas [Anaíldes e Régis] era a mesma que foi exibida/encaminhada pela vítima Marcos, conforme, aliás, se extrai da declaração deste [antes da prisão dos suspeitos, houve trocas de fotográficas entre ele e a polícia].

A visualização prévia da foto do apelante DEYVID [antes mesmo da identificação pela autoridade policial], acompanhada do apontamento feito pela vítima Marcos [no sentido de que ele possuía relação com o mencionado credor Alex], podem ter induzido as vítimas Régis e Anaíldes a crerem que ele tinha sido um dos autores do sequestro.

A toda a evidência, se apresentaram de antemão a fotografia de um suspeito para as vítimas reconhecê-lo, o natural é que ela confirmasse aquele reconhecimento, na delegacia ou em juízo, máxime se foi a mesma [fotografia] exibida anteriormente.

Além disso, não consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico [feito na delegacia] a relação de fotos de outras pessoas diversas que foram exibidas às vítimas, contendo apenas o nome do réu DEYVID.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que foi apresentada apenas uma única foto do réu DEYVID às vítimas.

Igualmente, o ato de identificação pessoal procedido na fase judicial encontra-se carregado de ilegalidades, porquanto todas as vítimas [embora membros da mesma família] foram inquiridas no mesmo ambiente doméstico, por meio de videoconferência, uma presenciando as declarações da outra, inclusive o momento do reconhecimento pessoal, o que gera efetivo prejuízo ao agente.

Durante a inquirição e o ato de reconhecimento pessoal de cada uma das vítimas é possível constatar/visualizar a presença das demais no mesmo cômodo, que, inclusive, em determinados momentos aparecem no fundo dos vídeos, como também se ajudam no manuseio do celular.

Para especificar uma das mencionadas ilegalidades, em um dos vídeos da vítima Anaíldes, constata-se que, no momento do reconhecimento pessoal [a ser realizado por ela], um dos seus filhos [também vítima] se aproxima dela [fica lado a lado], ela vira um pouco o celular em direção à dele, e ele visualiza quem está na tela para ser reconhecido, em nítida interferência no ato.

Não obstante a situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19, que motivou a realização de audiências por meio de videoconferência, no caso, para se preservar a incomunicabilidade das vítimas, as mesmas deveriam ter sido ouvidas sozinhas, em cômodo fechado [ou seja, apartadas], enquanto as demais aguardassem do lado de fora, tal como ocorreria nas dependências do Fórum.

Mutatis mutandis
, assim decidiu este Tribunal:

“Inviável o pleito de nulidade por violação de incomunicabilidade de testemunhas, quando não ficar demonstrado nos autos sua ocorrência
na audiência por vídeo conferência
,
tendo o magistrado, inclusive, ponderado que no momento da tomada do depoimento foi mostrado o local em que ela se encontrava
, de modo que a mera presunção não é capaz de invalidar o ato processual.”
(AP 0000981-88.2020.8.11.0020, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 9.6.2021)

Nesse diapasão, ante os vícios acima apontados que macularam o reconhecimento do apelante DEYVID, impõe-se a sua absolvição do crime imputado na denúncia, sobretudo porque o
que resta de indícios contra ele é apenas o fato de ter ido à Rondonópolis, no dia dos fatos, na companhia do réu confesso, MAYCON, o qual, repito, eximiu o seu envolvimento na ação criminosa.

Ressalto que, embora o agente policial João Felipe Queiroz tenha afirmado que o réu MAYCON havia citado
na delegacia
o envolvimento do apelante DEYVID, verifica-se que ele, em seu depoimento extrajudicial, disse apenas que:
“na data de ontem veio [à Rondonópolis] o declarante, a sua esposa, e Deyvid vieram para fazer compras no mercado; (...) que Deyvid ficou na casa de amigos; que o interrogado foi atrás de Marcos (...).”
.

Vale dizer ainda: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante DEYVID tenha participado do delito em tela; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha convicção sobre a prática do crime.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). (...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento do paciente e, por consequência, absolvê-lo de ambos os roubos imputados.”
(HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 25/06/2021)

1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade
,
adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. O posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento pessoal viola o art. 226, II, do Código de Processo Penal, que determina que o agente será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança. 4 A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP. 5. Recurso especial provido para absolver o recorrente.”
(REsp 1912219/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Registro que, inobstante os reconhecimentos do réu MAYCON estejam na mesma situação do réu DEYVID, contra ele há outros elementos de provas – como a exemplo da sua confissão [nas duas fases] – que permitem a manutenção da sua condenação.

Do apelo de MAIKON SOUZA RICKEN

No tocante à coação moral irresistível, o juiz da causa, ao rechaçar a pretensão da defesa, fez os seguintes apontamentos,
in verbis
:

“(...)
o próprio réu Maikon admite a sua participação no crime, porém, afirma que foi coagido pelos indivíduos não identificados, o que a meu ver, não merece acolhida, pois essa versão ficou restrita a sua palavra
e, ao contrário disso, reafirmo que,
as vítimas foram uníssonas em confirmar a real e efetiva participação do réu Maikon na prática do crime
, aliado ao fato de que, restou demonstrado nos autos que,
o réu Maikon era diretamente interessado em receber a quantia que a vítima Marcos devia ao indivíduo conhecido como Alex
, o qual era seu patrão e foi por ele indicado a realizar o negócio com Marcos (...).”

De fato, apesar de insistir que foi “obrigado a participar do crime” por três indivíduos que não soube identificá-los, não há provas nesse sentido.

Certo é que o réu MAIKON aderiu voluntariamente à prática criminosa, tendo plena consciência da ilicitude do fato, estando presente – juntamente com os demais envolvidos – desde o momento em que as vítimas Anaíldes e Regis foram sequestradas [na residência] até a soltura delas, inclusive portou/revezou a arma de fogo com os demais indivíduos e utilizou seu veículo para levá-las ao local do “cativeiro”, o que denota que os atos foram perpetrados em parceria, sempre com um objetivo comum.

A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível
“somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP 0006247-65.2013.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 26/04/2021).

Destarte, se não há provas da coação invocada, a condenação deve ser mantida.

A jurisprudência deste Tribunal respalda o entendimento:

“Inviável a absolvição da recorrente por ausência de culpabilidade, ante a coação moral irresistível, quando o contexto probatório revela, estreme de dúvidas, que a apelante agiu de forma livre e consciente, de forma que, além de possuir consciência da ilicitude do ato praticado, lhe era exigível a adoção de conduta diversa.”
(AP 0002981-44.2019.8.11.0037, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 20/03/2021)

“A mera alegação de que o Apelante praticou o delito mediante coação moral irresistível por traficantes de drogas, em razão de dívidas por consumo de entorpecentes, não produzindo qualquer prova nesse sentido - art. 156 do CPP-, não é capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP.”
(AP 0011102-48.2017.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 03/03/2021)

Noutro giro, não há se falar exercício arbitrário das próprias razões quando o agente invade a residência das vítimas para cobrar dívida de terceiro, sequestrando a mãe e o irmão [Anaildes e Régis] do suposto devedor [Marcos], exigindo, inclusive, valor superior ao débito, conforme, aliás, bem apontou o juiz da causa,
in verbis
:

“Não cabe a desclassificação do crime descrito na denúncia, para o delito descrito no art. 345, do CP, ou seja, o exercício arbitrário das próprias razões, pois os acusados não eram os credores da dívida devida pela vítima Marcos, pois conforme restou amplamente demonstrado nos autos e, a própria vítima Marcos admitiu a existência da dívida e que possuía como credor o indivíduo identificado apenas como Alex, aliado ao fato de que, conforme a citada vítima declarou, a dívida existente era no máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas na data dos fatos, eles ligaram pedindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para liberar sua mãe e seu irmão, que no caso em tela, de igual forma também não tinham relação alguma com a suposta dívida e sofreram os efeitos do crime, o que também não autoriza a pretensa desclassificação.”

Anoto que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma no momento em que a liberdade da vítima é restringida, mesmo que o agente não consiga a vantagem econômica almejada.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Trata-se de crime formal, pune-se a mera atividade de sequestrar a pessoa, tendo a finalidade de obter resgate. Assim, embora o agente não consiga a vantagem almejada, o delito está consumado quando a liberdade da vítima é cerceada.”
(Código de Processo Penal Comentado, 15a ed. Forense, 2015, pg. 923)

Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, porquanto as declarações dos ofendidos e do agente policial apontam que houve, de fato, o sequestro, mediante grave ameaça, violência e a privação da liberdade das vítimas, como também a exigência de pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse quadro, não há como desclassificar a conduta prevista no art. 159, do CP (extorsão mediante sequestro) para a de exercício arbitrário das próprias razões.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há como desclassificar a conduta prevista no art. 159, do CP (extorsão mediante sequestro) para a de constrangimento ilegal ou exercício arbitrário das próprias razões, se restou comprovado nos autos a finalidade especifica do tipo penal, consistente em privar a liberdade das vítimas com o intuito de obter vantagem pecuniária. O crime de extorsão mediante sequestro, como crime formal de consumação antecipada, fica consumado com a privação da liberdade das vítimas, o que restou comprovado nos autos, sendo a obtenção da vantagem exigida irrelevante para sua consumação.”
(AP 0003989-70.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 05/07/2019)

“Caso em que a dívida pendente era do pai da vítima. Ré que não tentou, de nenhuma forma, a cobrança amigável. Conduta praticada pela acusada e seu comparsa, mediante grave ameaça, violência e privação da liberdade de uma pessoa, que não se reveste de idoneidade jurídica a justificar tivesse agido no exercício das próprias razões. Afastado o pleito desclassificatório.”
(TJRS, AP 70054506886, Fabianne Breton Baisch, 6.2.2015)

No tocante à dosimetria, não há qualquer reparo a ser realizado na primeira fase, porquanto o juiz da causa, com fundamentação idônea, negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime, aumentando a pena, proporcionalmente, em 8 (oito) meses para cada circunstância judicial,
in verbis
:

“Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois as vítimas Regis e Anaíldes foram submetidas a extrema e desnecessária violência física e psicológica, pois foram agredidos com coronhadas na cabeça e ainda foram ameaçados de morte e de terem os dedos cortados, aliado ao fato de que, foram deixados em local ermo, amarrados e, apesar de terem conseguido se soltar, tiveram que pernoitar no local. (...)

As circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas (...) e mediante a utilização de arma de fogo e arma branca, tipo faca, o que considero grave.”

O crime de extorsão mediante sequestro possui a seguinte redação:
“Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”
(CP, art. 159).

Nesse quadro, verifica-se que as fundamentações empregadas pelo juiz da causa não são inerentes ao tipo penal, razão pela qual a pena-base fixada na sentença deve ser conservada – 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu admitiu parcialmente a reponsabilidade criminal a ele imputada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA
. (...) . PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente. [...].”
(STJ, AgRg no REsp 1904290/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 21/06/2021)

Desse modo, elegendo o patamar de diminuição de 1/6 (um sexto), fixo a pena provisória em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, o magistrado singular aplicou a fração mínima de 1/6 em decorrência do concurso formal, considerando o número de vítimas.

Logo, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, preservado o regime prisional fechado (CP, 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações:

1)
PROVEJO
o recurso de
DEYVID ALVES CARDOSO para absolvê-lo do crime de extorsão mediante sequestro,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MAIKON SOUZA RICKEN para readequar a sua pena para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, conservado o regime fechado
.

Expeça-se,
incontinenti
, alvará de soltura em favor de
DEYVID ALVES CARDOSO
,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021